Tribunal: TJMT
Processo: 1046504-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046504-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 411.937.415-72 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1046504-90.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada:
CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que, ao julgar os primeiros embargos de declaração, rejeitou-os e corrigiu de ofício os consectários legais, fixando a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada desconto indevido.

2.

Os embargantes alegaram omissão quanto ao enfrentamento do Tema 933 do STF, à análise do balanço atuarial que instruiu o projeto de lei da LC nº 654/2020 e à incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188 do STJ e do Tema 88 do STJ, requerendo a adoção do IPCA-E até o trânsito em julgado e da Taxa SELIC apenas posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar o Tema 933 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suficiência do balanço atuarial que instruiu a LC nº 654/2020 para comprovação do déficit atuarial; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188 do STJ e do Tema 88 do STJ na definição dos consectários legais da repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema 933 do STF não foi suscitado nos primeiros embargos de declaração, de modo que sua invocação apenas nos segundos embargos configura inovação recursal e afasta a alegação de omissão prevista no art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a necessidade de comprovação concreta e atual do déficit atuarial, assentando que os documentos apresentados eram intempestivos e insuficientes para o período abrangido pela restituição.

6.

O argumento relativo ao balanço atuarial que instruiu o projeto de lei da LC nº 654/2020 constitui fundamento novo e, ainda que considerado, não supre a exigência de demonstração atual do déficit atuarial referente ao período discutido nos autos.

7.

O acórdão embargado examinou expressamente os consectários legais, reconheceu a natureza tributária da contribuição previdenciária e aplicou o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995 como norma especial para a repetição de indébito tributário.

8.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo correção monetária e juros moratórios em índice único, prevalecendo o regime específico da Lei nº 9.250/1995 sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN.

9.

A pretensão de alterar os critérios de atualização monetária e juros evidencia mera inconformidade com a solução adotada e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

10.

A reiteração de embargos sem indicação de vício efetivo, após advertência expressa constante do julgamento anterior, caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação sobre argumento não suscitado anteriormente não configura omissão para fins do art. 1.022 do CPC. 2. A comprovação do déficit atuarial exige elementos concretos, atuais e pertinentes ao período abrangido pela restituição. 3. O art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995 estabelece regime especial para atualização de repetição de indébito tributário, com incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada pagamento indevido. 4. Embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito e à modificação do resultado, sem demonstração de vício no julgado, possuem caráter manifestamente protelatório e sujeitam a parte à multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §1º-A; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §3º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 933 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo nº 145; STJ, Tema 88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que, ao julgar os primeiros embargos de declaração, rejeitou-os e corrigiu de ofício os consectários legais, fixando a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada desconto indevido.

Os embargantes alegam três supostas omissões no acórdão embargado: a) ausência de enfrentamento do Tema 933 do STF como parâmetro constitucional de aferição do
déficit
atuarial; b) ausência de análise do balanço atuarial que instruiu o projeto de lei da LC nº 654/2020 como prova suficiente do
déficit;
e c) ausência de enfrentamento do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188/STJ e do Tema 88/STJ, que determinariam a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado.

Ao final, requerem que os critérios de atualização sejam modificados para: correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, somente após, incidência da Taxa SELIC.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 370873375), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por caráter protelatório.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conheço dos embargos, pois tempestivos e formalmente regulares.

Sobre o Tema 933 do STF

A alegação
não
configura omissão, pois o Tema 933 do STF não foi invocado nos primeiros embargos de declaração. Surge agora, pela primeira vez, nos segundos embargos.

O julgador não pode ser acusado de omitir-se quanto a argumento que não lhe foi submetido. Omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, é a ausência de pronunciamento sobre questão efetivamente suscitada — não a ausência de análise de fundamento introduzido a destempo.

De toda forma, o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão do déficit atuarial, assentando que: a) a exceção do art. 149, §1º-A, da CF/88 exige comprovação concreta e atual; b) o
déficit
atuarial não é fato notório; e c) os documentos apresentados foram intempestivos e insuficientes para o período objeto da restituição. Esse conjunto de fundamentos é compatível com qualquer parâmetro constitucional razoável de aferição do déficit — inclusive o do Tema 933/STF, que não dispensa a existência de elementos idôneos de comprovação.

Desse modo,
não
há omissão.

Sobre o balanço atuarial da LC nº 654/2020

O argumento sobre o "
balanço atuarial que instruiu o projeto de lei
" é
igualmente novo
— não foi articulado dessa forma nos primeiros embargos.

Ainda que assim não fosse, o acórdão embargado já resolveu a questão ao fixar que a comprovação do
déficit
deve ser atual e referente ao período abrangido pela restituição.

O processo legislativo de 2020 não supre essa exigência para os períodos anteriores e posteriores não cobertos por avaliação atuarial homologada e produzida nos autos em momento oportuno.

Os embargantes, na verdade, reformulam com nova roupagem argumento já apreciado e rejeitado. Isso não é omissão — é rediscussão de mérito. Assim,
não
há omissão.

Sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN, Súmula 188/STJ e Tema 88/STJ

Esta é a alegação mais elaborada, mas igualmente improcedente.

O acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, dedicou fundamentação extensa e específica ao tema dos consectários legais, na qual:

1.

Reconheceu a natureza tributária da contribuição previdenciária;

2.

Aplicou o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995 como norma específica para repetição de indébito tributário;

3.

Explicou que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros em índice único;

4.

Fundamentou que a Lei nº 9.250/1995 prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN pelo princípio da especialidade;

5.

Mencionou o Tema Repetitivo nº 145 do STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021 como suporte adicional.

O argumento sobre o Tema 88/STJ foi expressamente afastado no acórdão embargado, com fundamento na prevalência do regime específico da Lei nº 9.250/1995. Os embargantes simplesmente discordam da solução adotada.

Discordância não é omissão. Embargos de declaração não são o instrumento adequado para reverter decisão com a qual a parte não concorda. Dessa forma,
não
há omissão.

Diante do exposto, conclui-se que os presentes embargos são manifestamente protelatórios.

Três razões tornam isso evidente:

Primeira
: O acórdão que julgou os primeiros embargos já continha advertência expressa quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de novos embargos protelatórios.
Os embargantes foram alertados — e mesmo assim reiteraram os embargos
.

Segunda
: As três alegações de omissão não apontam vício real no julgado. Duas delas introduzem argumentos novos que deveriam ter sido suscitados nas razões do recurso inominado ou, no máximo, nos primeiros embargos. A terceira rediscute mérito já fundamentadamente apreciado.

Terceira
: O objetivo real dos embargos é a modificação do resultado — como evidenciam os pedidos formulados no item V, que requerem a alteração dos critérios de atualização. Isso não é integração de julgado; é pretensão infringente sem amparo em vício real.

Configurada a reiteração de embargos manifestamente protelatórios, incide o art. 1.026, §3º, do CPC.

Desse modo,
fixo a multa no percentual mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a ser recolhida pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV ao final, nos termos da ressalva legal aplicável à Fazenda Pública.

Fica advertido que a oposição de novos embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a elevação da multa ao patamar máximo previsto no §3º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Aplico a multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, a ser recolhida ao final pela Fazenda Pública.

Mantenho o acórdão embargado em todos os seus termos, inclusive quanto à incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada desconto indevido, nos termos do art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, do Tema Repetitivo nº 145 do STJ e do art. 3º da EC nº 113/2021.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026